Tribunal: STF
Processo: ARE 873518
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Violação de direitos autorais (184, § 2º, do CP). Condenação. Competência da Justiça Federal: procedência estrangeira das mercadorias e depoimento do acusado confessando ter adquirido as mídias no Paraguai. 3. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória (Súmula 279). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.